Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731044-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALINE MARIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DE DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos Cumprimento de Sentença no 0034074-86.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em apertada síntese, a extinção do cumprimento de sentença em curso, em face da decretação de sua falência nos autos do processo no 0724674-23.2019.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Sustenta que a decisão deve ser modificada, a fim de ser reconhecida a extinção do feito em trâmite no primeiro grau, pois não há mais interesse processual, devendo a parte credora se habilitar do crédito junto ao processo falimentar. Afirma que, muito embora o artigo 6o da lei 11.101/05 determine que os autos sejam suspensos pela decretação da falência, o correto é a extinção do cumprimento de sentença, consoante entendimento jurisprudencial indicado. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença em curso e o reconhecimento da competência do Juízo falimentar para a prática de quaisquer atos expropriatórios em desfavor da empresa falida, ora agravante. Preparo recolhido em ID 29427228 e ID 2947229. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 10234588 – autos principais): Por meio da petição de ID 99537238 a parte executada informa a este juízo que foi decretada sua falência nos autos do processo 0724674-23.2019.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Em razão disso, requer a suspensão do presente processo, nos termos do art. 99, V da Lei 11.101/05. Intimada para manifestação, a parte autora peticionou ao ID 100827285. É o relatório. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença na qual houve reconhecimento de fraude à execução, por meio da decisão de ID 86009474, nos contratos de compra e venda dos imóveis de matrículas 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, realizados entre as pessoas de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 e SANDRA CRISTINA CAMILLO (CPF: 398.979.151- 68) e ser declarou sua ineficácia em relação a ALINE MARIA SILVA - CPF: 786.365.156-53 e ao presente processo (art. 792, §1o, CPC). É sabido que o ato cometido em fraude à execução é válido. Porém, é ineficaz perante o credor do processo no qual se reconheceu a fraude, ou seja, o contrato de compra e venda não lhe é oponível, em que pese permanecer válido. Logo, o contrato de compra e venda realizado entre DGL Empreendimento Imobiliários e Sandra Cristina Camilo permanece plenamente válido, entretanto sem ser eficaz sem relação a credora nos presentes autos. Destarte, os imóveis penhorados por meio da decisão de ID 91888812 não mais pertencem ao patrimônio da Massa Falida. Considerando que os bens constritos nos presentes autos restringem-se a aqueles, não há motivos para suspender a presente execução, eis que, conforme já explicitado, não mais pertencem a Massa Falida, mas sim a SANDRA CRISTINA CAMILO. Neste sentido é o entendimento do STJ. Vejamos: PROCESSUAL - EXECUÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO - ALIENAÇÃOEM FRAUDE À EXECUÇÃO - INEFICÁCIA - ADQUIRENTE FALIDO – NUMERÁRIO ENTREGUE AO EXEQÜENTE. Se o bem alienado em fraude à execução veio a ser desapropriado, o valor da respectiva indenização deve ser levado ao juízo onde se processa a execução, nada importando a circunstância de o adquirente expropriado encontrar-se falido. O produto do bem alienado em fraude à execução só integra a massa falida, na medida em que ultrapassa o valor suficiente à satisfação do exeqüente fraudado (CPC, Arts. 592/593). (REsp 201.385/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 14/11/2000, DJ 02/04/2001, p. 255). Ante o exposto, indefiro pedido de ID 99537238. Em prosseguimento, aguarde-se devolução do mandado de ID. 98043441. (destaques no original) Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. A fraude à execução constitui instituto de direito processual, buscando a lei proteger os credores contra atos fraudatórios praticados por devedores, aliás, pouco importando, para sua existência, que haja expectativa de sentença favorável em processo de conhecimento ou a existência de título executivo que possa ensejar processo de execução. Os atos praticados que ensejem a impossibilidade de adimplemento da obrigação, portanto, em fraude à execução, são ineficazes em relação ao exequente. Confira-se: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Os bens alienados nessa circunstância podem ser alcançados por atos de apreensão judicial, independentemente de qualquer ação de natureza declaratória ou constitutiva, sendo a fraude declarada incidentemente no próprio feito executivo. Portanto, em tese, o fato de não estar constituído o crédito em nada comprometeria a discussão em torno da fraude à execução, isso porque a lei só exige que haja demanda “capaz” de reduzir o devedor à insolvência. A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Junior: (...) a alienação dos bens do devedor vem constituir verdadeiro atentado contra o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional já em curso, porque lhe subtrai o objeto sobre o qual a execução deverá recair. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.166/167). Corroborando com tal entendimento: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESNECESSIDADE. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO OU DE EXECUÇÃO. DOAÇÃO POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. 1. O julgador é o destinatário único da prova. Nesse sentido, só a ele cabe avaliar sobre a necessidade, ou não, de dilação probatória. Assim, havendo o magistrado considerado suficiente à formação de sua convicção o arcabouço probatório já constante dos autos, não há que se ter por cerceamento de defesa a decisão quanto ao imediato julgamento do feito, nos termos do artigo 330, I, do CPC. 2. Em existindo duas demandas em curso, e ainda que sejam comuns a causa de pedir e o pedido, não há, só por isso, a necessidade de reunião de processos. 3. O fato de ser ilíquido o crédito discutido em uma das demandas ajuizadas, em que ocorrida a citação válida do devedor, não interfere na avaliação sobre a ocorrência de fraude. 4. Para caracterização de fraude à execução, a teor do inciso II do art. 593 do CPC, é indispensável que o ato de oneração ou alienação do bem seja realizado após a citação válida em demanda, cognitiva ou executiva, que possa reduzir o devedor à insolvência. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão n.588769, 20090110585056APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2012, Publicado no DJE: 01/06/2012. Pág.: 116) (destaquei) Além disso, declarada a fraude à execução, o negócio jurídico não deixa de existir ou perde sua validade, só torna-se ineficaz nos autos em que foi declarada a fraude e perante seu credor. Nesse sentido esclarece o Ministro Marco Aurélio Belizze: Enquanto o art. 966, § 4o, do CPC/2015 expressamente prevê o cabimento da ação anulatória para se declarar a nulidade do ato ou negócio firmado pelas partes, o § 1o do art. 792 do mesmo diploma legal prevê que "a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente" (sem grifo no original). Isso quer dizer que não se anula o negócio jurídico que configurou o ato fraudulento, mas apenas se declara a sua ineficácia em relação ao exequente prejudicado. Assim sendo, o negócio jurídico é existente, válido e eficaz para as partes que o firmaram e, também, para terceiros, à exceção daquele exequente em favor de quem tenha sido reconhecida a fraude à execução, para o qual o negócio jurídico existe e é válido, porém ineficaz. (destaquei) No que tange ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença e reconhecimento da competência do Juízo falimentar para a prática de quaisquer atos expropriatórios, a legislação é clara ao determinar que um dos efeitos da decretação da falência é a suspensão do curso de todas as execuções que estiverem correndo em face do devedor, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, salvo as exceções dos §§ 1o e 2o, que não se aplicam ao caso ora em exame. Senão vejamos: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. Ocorre que, conforme já bem salientado em linhas alhures, assim como no bojo da decisão ora objurgada, o negócio jurídico praticado em fraude à execução é válido, contudo, ineficaz perante o credor no feito em que se reconheceu a fraude, o que é o caso ora em exame. Portanto, o contrato de compra e venda dos imóveis de matrículas 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do Distrito Federal só não tem validade perante a agravada, não havendo que se falar em nulidade do contrato ou retorno dos bens à massa falida. Nesse viés, em que pese a decretação da falência da empresa ora agravante, não há que se falar em habilitação do crédito perseguido no cumprimento de sentença na instância primeva perante o Juízo falimentar, tampouco em suspensão do referido feito executivo. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021 19:42:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador